Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA DE FAMILIARES DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DAS CONDICIONANTES PARA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado, cabendo ao Estado o dever de fiscalizar seu cumprimento, podendo ser a medida revogada a qualquer tempo caso verificada violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP.
2. O fato de a empresa ofertante do emprego pertencer a familiares do sentenciado não constitui óbice para a autorização do trabalho externo, pois inexiste vedação legal nesse sentido.
3. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, de todas as condicionantes para concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não é possível tal apreciação pelo Tribunal ad quem, sob risco de incorrer em supressão de instância.
4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.